Tribunal: TJES
Processo: 5005823-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de função
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005823-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005823-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DE OBJETO. LIBERDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. ESTREITA COGNIÇÃO DO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONHECIDO EM PARTE. ORDEM

DENEGADA.

1.
O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2.
A mera ausência de apreensão de drogas não é capaz liquidar a ação penal de forma sumária, sendo certa a necessidade de aprofundamento das circunstâncias fáticas para constatar se o paciente, embora não custodiado em situação de porte ou armazenamento de drogas, estava, ao tempo do crime, em situação de traficância
.

3.

Não desconheço a existência de julgados em que proclamada a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de apreensão de entorpecentes. Esses precedentes, contudo, referem-se à completa ausência de provas, estando pautado em juízo exauriente, formado a partir do amplo debate em instrução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005823-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS GUEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Édipo dos Santos Guedes
tendo em vista o suposto constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, aponta ausência de motivos para decretação da custódia cautelar. Aduz ainda, a ausência de justa causa para ação penal,
o que legitimaria o trancamento da ação penal na origem.

No tocante a prisão cautelar,
a impetração não

merece admissão
. Isso porque, as informações dão conta de que o paciente fora posto em liberdade. Houve, assim, a perda superveniente do interesse de agir.

A questão, portanto, cinge-se unicamente ao
trancamento da ação penal
, deflagrada mesmo diante da suposta ausência de justa causa.

A despeito da relevância dos argumentos invocados pelo impetrante, entendo que a tese suscitada não é verossímil ao ponto de ensejar o trancamento da ação penal
.

Para o STJ, a mera ausência de apreensão de drogas não é capaz liquidar a ação penal de forma sumária, sendo certa a necessidade de aprofundamento das circunstâncias fáticas para constatar se o paciente, embora não custodiado em situação de porte ou armazenamento de drogas, estava, ao tempo do crime, em situação de traficância.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime
, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Conforme reiterada jurisprudência do STJ “o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Não desconheço a existência de julgados em que
proclamada a absolvição do crime de tráfico de drogas
por ausência de apreensão de entorpecentes. Esses precedentes, contudo, referem-se à
completa ausência de provas
, estando pautado em juízo exauriente, formado a a partir do amplo debate em instrução penal.

Na espécie, os autos apontam a existência de elementos produzidos a partir de interceptações de comunicação via aplicativo telefônico, os quais me limito invocar a
existência e o valor indiciário
, sem, contudo, realizar profunda avaliação, sob pena de supressão de instância.
A
dentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria, como pretende o impetrante, seria esbarrar na
impossibilidade de revolvimento fático-probatório no
habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

Isto posto,
conheço em parte
da impetração e
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)